Tribunal: STF
Processo: HC 245855
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, no que afastada a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência específica e dos maus antecedentes do paciente, que praticou os crimes de furto e de falsa identidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal e (ii) se, mesmo ultrapassado o óbice, a reincidência específica e o contexto dos crimes permitem a incidência do princípio da insignificância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF formou jurisprudência a revelar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Rel. Min. Flávio Dino; HC 243.782 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Embora a Corte reconheça que a reincidência isoladamente não impede, por si só, a ap6licação do princípio da insignificância (RHC 188.173 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes), no caso concreto, a reiteração delitiva, a ameaça e o cometimento do crime de falsa identidade aumentam o grau de reprovabilidade da conduta.



    5. O paciente, condenado pelos crimes de furto e de falsa identidade, possui várias condenações anteriores por delitos patrimoniais, o que caracteriza reincidência específica e maus antecedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno improvido.